Tribunal: TJBA
Processo: 8016637-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016637-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: JOSELITO SANTOS SAPUCAIA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu falha no dever de notificação prévia da inscrição de informação no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), condenando-a à exclusão do registro e ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta a apelante a ausência de sua legitimidade passiva, a competência da Justiça Federal, a inexistência de dano moral e a impossibilidade técnica de exclusão do registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a notificação prévia do consumidor antes da inserção de informações no SCR e a quem cabe esse dever; (ii) determinar se a ausência de notificação prévia configura dano moral indenizável; (iii) estabelecer se é possível a exclusão da anotação no SCR em razão da falta de comunicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O SCR é um sistema público, gerido pelo Banco Central, com finalidade de supervisão bancária e mitigação de riscos do crédito, alimentado compulsoriamente por instituições financeiras, conforme a Resolução BACEN nº 2.724/00.

3.2. As instituições financeiras têm o dever de comunicar previamente ao cliente o registro das informações no SCR, nos termos do art. 13 da Resolução BACEN nº 5.037/2022, sendo de sua responsabilidade exclusiva a remessa e manutenção das informações no sistema, inclusive quanto ao cumprimento de decisões judiciais (art. 15).

3.3. Rechaça-se a alegação de ilegitimidade passiva da instituição financeira e de incompetência da Justiça estadual, pois os deveres legais e regulamentares de comunicação e atualização dos dados são imputados às instituições credoras.

3.4. A ausência de notificação prévia configura falha no dever de informação, sobretudo quando a instituição financeira não demonstra ter comunicado previamente de maneira genérica a possibilidade de inserção dos dados do consumidor no SCR.

3.5. A omissão na comunicação, contudo, não enseja, por si só, indenização por danos morais, por não configurar dano in re ipsa, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo concreto aos direitos da personalidade, o que não restou demonstrado nos autos.

3.6. É cabível a exclusão do registro feito no SCR, cuja responsabilidade permanece com a instituição financeira, conforme regulamentação do próprio Banco Central.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

i) A instituição financeira tem o dever de comunicar previamente ao cliente que seus dados serão registrados no SCR, conforme determina a Resolução BACEN nº 5.037/2022.

ii) A ausência de notificação prévia caracteriza falha no dever de informação, mas não gera automaticamente dano moral indenizável.

iii) É possível determinar à instituição financeira a exclusão de registro no SCR, visto que é sua a responsabilidade pelos dados inseridos no sistema.

iv) Compete à Justiça estadual processar e julgar ações sobre falhas na inscrição de dados no SCR por instituições financeiras, que são responsáveis pela veracidade e regularidade das informações remetidas ao Banco Central.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, §2º; Resolução BACEN nº 2.724/00, art. 1º; Resolução BACEN nº 5.037/22, arts. 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 18.09.2014, DJe 21.10.2014; STJ, REsp 1.626.547; TJ-MG, AC 5174174-56.2021.8.13.0024, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 18.10.2023; TJ-BA, Apelação 8056102-82.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 05.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016637-66.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada JOSELITO SANTOS SAPUCAIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA